Tribunal: STF
Processo: HC 63257
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
1 - 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE QUE, EMBORA CUMPRIDA A PENA,
CONTINUA O PACIENTE PRESO. ALVARA DE SOLTURA EXPEDIDO DURANTE A
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO.
2 - ALEGAÇÃO DE INCIDENCIA DOS ARTIGOS 653 (RESPONSABILIDADE DA
AUTORIDADE COATORA) E 655 (IMPOSIÇÃO DE MULTA) DO C.P.P E DO INC.
II DO ART. 350 DO C.P. (ABUSO DE PODER). REJEIÇÃO.
3 - 'HABEAS CORPUS' PREJUDICADO.